Tribunal: TJES
Processo: 5000128-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE ARAUJO BRAZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000128-33.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE ARAUJO BRAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDRÉ ARAUJO BRAZ
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0003371-41.2022.8.08.0021
,

em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, que: (i) o paciente foi apreendido em flagrante delito no dia 22/11/2022 por supostamente trazer consigo 28 (vinte e oito) buchas de maconha e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie; (ii) a abordagem carece de justa causa; (iii) toda a operação policial se iniciou com base exclusivamente em informações anônimas, e a abordagem realizada com base no suposto nervosismo do paciente; (iv) a autoridade coatora não apresentou quais requisitos estariam presentes em desfavor do paciente para justificar a sua segregação cautelar.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual

foi
in
deferido
o pedido
liminar
.

Emerge dos autos que policiais militares, após informações recebidas de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes em um prédio no Bairro Muquiçaba, teriam realizado patrulhamento tático na localidade, oportunidade em que, durante observação, teriam avistado o
paciente
saindo do referido local em atitude suspeita, sendo que, realizada a sua abordagem,
teriam sido encontrados em sua posse uma carga contendo 28 pedras de substância similar ao crack e a quantia em espécie de R$ 60,00 (sessenta reais)
,
tendo o mesmo supostamente informado que no imóvel haveria mais entorpecentes.
Realizadas buscas, a guarnição teria apreendido, no quarto onde estaria a ré Carla, uma porção grande

de substância similar ao crack, 167 (cento e sessenta e sete) pinos de substância similar a cocaína, 03 (três) pedras de substância similar ao crack, vasto material para embalo, material para corte, vários cadernos de anotações do tráfico, balança de precisão, além da quantia em espécie de R$2.258,60 (dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta centavos).

Quanto às ilegalidades apontadas pela defesa em relação à condução do flagrante, registro que, apreciando-se o pedido liminar no Habeas Corpus nº 5000127-48.2023.8.08.0000, impetrado em favor da suposta comparsa do paciente (Carla Jane dos Santos Barbosa), assim consignou-se:

“
(...
) extrai-se do Auto de Prisão em Flagrante Delito que

não só a denúncia anônima existiu, como, inclusive,
a guarnição envidou as diligências investigatórias
prévias
necessária
s
.

(...)

Dessa forma, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade,
não há ilegalidade na ocorrência, de modo que a discussão mais profunda acerca da suficiência probatória dessas declarações carece de dilação probatória, extrapolando os limites cognitivos desta via de habeas corpus,
não sendo manifesta e flagrante a ponto de autorizar, de pronto, a decretação de nulidade das provas e a ilegalidade da prisão.

(...)

Superado tal ponto e, doravante, avançando no exame da segunda preliminar arguida, consistente na alegação de ofensa à inviolabilidade do domicílio, ressai do detido exame dos autos que as justificativas apresentadas pelos policiais militares, as quais descrevem
cenário no qual, indivíduo conhecido pelo envolvimento com o tráfico, em atitude suspeita, é avistado saindo de residência indicada como local de armazenamento de substâncias ilícitas, situada nas proximidades de local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, conforme informações anteriormente recebidas, reputo caracterizada a
fundada suspeita e
o
estado flagrancial
suficientemente aptos a ensejarem a entrada na residência monitorada, não havendo ilegalidade a ser sanada por ora”.

Nesse contexto, ao menos na fase inicial da persecução criminal, deve-se conferir confiabilidade à versão da autoridade policial, mormente quando a tese da defesa carece de lastro probatório mínimo.

Destarte, o
habeas corpus
demanda prova pré-constituída e a seu limitado grau de instrução probatória impede que sejam discutidas meras alegações desprovidas de suporte probatório que evidenciem a nulidade da condução do flagrante.

Diante do exposto, não há que se falar em nulidade evidente que justifique a configuração da ilicitude de provas e, consequentemente, de constrangimento ilegal hábil a embasar o pleito de relaxamento do cárcere provisório.

Esclarecidos tais pontos, tem-se que o
cabimento
da prisão preventiva foi devidamente analisado por meio da decisão em que se apreciou o pedido liminar, não havendo nada a tecer a respeito de tal elemento.

No que se refere à necessidade do cárcere cautelar
, o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela inerente ao delito em apuração, a se considerar que o paciente foi encontrado em um contexto em que se apreendeu grande quantidade de drogas de mais de uma espécie

[ao todo,
01 porção grande de substância similar ao “crack”, 167 pinos de substância similar a “cocaína”, 03 pedras de substância similar ao “crack”, vasto material para embalo, material para corte, vários cadernos de anotações do tráfico, balança de precisão, além da quantia em espécie de R$2.258,60
]
,
tudo a indicar a prática habitual do comércio ilegal de drogas.

Nesse contexto, a quantidade do material encontrado é elemento idôneo a confirmar a periculosidade do agente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Sobre o tema, e em casos semelhantes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
em decisões
proferidas pela
5ª e
pela
6ª Turmas
, vem se manifestando favoravelmente à custódia cautelar. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA.
IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que a
prisão cautelar do ora Agravante está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 705782/MG. Rel. Min Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgado em 14.12/2021. Dje: 17.12.2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a
grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas,
bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.
(...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 724.560; Proc. 2022/0046564-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 22/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIÁVEL PELA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. TRANSPORTE DE MAIS DE 27KG DE MACONHA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPOSSÍVEL VERIFICAÇÃO NO MOMENTO. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 4.
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
(STJ; AgRg-HC 710.394; Proc. 2021/0387231-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/2/2022; DJE 21/2/2022)

Com efeito, a necessidade de fundamentação concreta da prisão provisória exige o exame das especificidades da situação, que, na hipótese vertente, é lastreada com base na quantidade e variedade de material ilícito encontrado, além da grande soma em dinheiro apreendida e de outros itens que indicam a realização de comércio de entorpecentes em escala considerável.

A segregação cautelar, portanto, também se revela
adequada
ao caso, considerando as circunstâncias acima apontadas.

Insta salientar, por derradeiro, que
“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”.

(STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).

Pelas razões acima expostas, tem-se que a prisão preventiva também se revela necessária e adequada ao caso concreto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000128-33.2023.8.08.0000

PACIENTE: ANDRE ARAUJO BRAZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
A
RTIGO
S

3
3
E

35
,
DA LEI Nº 11.343/06.

PRISÃO PREVENTIVA.
ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DENOTEM ILEGALIDADE MANIFESTA.
ORDEM PÚBLICA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
demanda prova pré-constituída e o seu limitado grau de instrução probatória impede que sejam discutidas meras alegações desprovidas de suporte probatório que evidenciem a nulidade da condução do flagrante. Diante do exposto, não há que se falar em nulidade evidente que justifique a configuração da ilicitude de provas e, consequentemente, de constrangimento ilegal hábil a embasar o pleito de relaxamento do cárcere provisório.

2. A necessidade de fundamentação concreta da prisão provisória exige o exame das especificidades da situação, que, na hipótese vertente, é lastreada com base na quantidade e variedade de material ilícito encontrado, além da grande soma em dinheiro apreendida e de outros itens que indicam a realização de comércio de entorpecentes em escala considerável.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes do STJ.

4
.

Habeas
Corpus
denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.